Tribunal: STF
Processo: RE 1272564
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAIXA DE FRONTEIRA. TERRAS DEVOLUTAS. CONTROVÉRSIA QUANTO À INDISPENSABILIDADE DA ÁREA USUCAPIENDA À DEFESA DAS FRONTEIRAS E QUANTO À SUA TITULARIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRA DEVOLUTA. FAIXA DE FRONTEIRA. NÃO-COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBANDI DE QUEM ALEGA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. CUMPRIMENTO. 
    1. O imóvel estar situado em faixa de fronteira não inviabiliza, por si só, os efeitos da prescrição aquisitiva, porquanto a proteção constitucional (art. 20, § 2º) limita-se à ocupação e à utilização do território para os fins de 'defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental'.
    2. Nesse sentido, não se outorga caráter público imprescritível a qualquer imóvel que se encontra nessa faixa, sendo ônus do Poder Público comprovar, como de seu domínio, a área aí localizada.
    3. Preenchido o requisito temporal para a aquisição originária do imóvel por meio da usucapião e não restando configurada a propriedade do Poder Público sobre o imóvel, deve ser reconhecida a aquisição pleiteada.” (Doc. 2, p. 232)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 2, p. 277-278).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 20, II e § 2º, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como violação às Súmulas 340 e 477 do STF (Doc. 2, p. 314-326).
    Guilherme Bacaltchuk e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário, requerendo que lhe seja negado seguimento com base nas Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF (Doc. 2, p. 378-393).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 397).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido consignou: 
    “Conforme se observa do Evento 2 - PET62, a União ainda informou que a área usucapienda não lhe pertence, acostando aos autos, inclusive, ofício emitido pela Gerência Regional de Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Sul, que atestou o que segue na fl. 2: 
    ‘(...)
    Senhor Advogado, 
    Em atendimento à solicitação no ofício de referência, informamos após análise nesta Divisão de Identificação e Fiscalização, que o imóvel referido no processo de nº 200.71.04.005766-0, 2ª Vara Federal de Passo Fundo, requerido em Usucapião por JACOB SCHMANN e MARCOS KIVES, situado na área rural do município de Três Palmeiras, não interfere com nenhum imóvel da União sob responsabilidade administrativa desta GRPU/RS. (g.n.)' 
    Não bastasse isso, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI apensou aos autos no Evento 2 - PET66 uma manifestação no sentido de que a área em questão não se encontra localizada em terra indígena. 
    Do mesmo modo, o Estado do Rio Grande do Sul, instado para comprovar documentalmente que a área em comento está registrada no seu acervo patrimonial como terra devoluta (Evento 2 - PET89), nos termos do art. 26, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, limitou-se a requerer que, uma vez proferida a decisão de procedência, fossem ressalvados os recolhimentos dos tributos junto ao Fisco Federal, Estadual e Municipal, a fim de regularizar a aquisição originária e o consequente domínio dos autores sobre o imóvel rural. 
    Não sendo, portanto, terra devoluta indispensável à defesa das fronteiras, das fortificações e das construções militares, nos termos do art. 20, inciso II, primeira parte, da Constituição Federal de 1988, bem como restando demonstrado que não há interesse ou comprovação de titularidade por parte do Poder Público sobre a área em comento, nada obsta que ela possa ser usucapida por particulares.” (Doc. 2, p. 230, grifei)
    Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para configuração da usucapião extraordinária e à indispensabilidade da área usucapienda à defesa das fronteiras demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. TERRA INDÍGENA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 607.681-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/2/2011)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terras públicas. Usucapião. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A Corte de origem assentou que não ficou comprovado que as terras objeto da ação de usucapião seriam devolutas. 
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 681.735-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/3/2016) 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente